Tribunal: TJMT
Processo: 1012994-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012994-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENAN WILLIAMS BELINI DE SOUZA - CPF: 085.014.569-42 (ADVOGADO), DIUZA MARA BORGES MASTELARO - CPF: 586.630.539-91 (AGRAVANTE), AMILTON VITOR SCHEFFER - CPF: 544.428.939-34 (AGRAVADO), AMILTON VITOR SCHEFFER - CPF: 544.428.939-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

DIUZA MARA BORGES MASTELARO

AGRAVADO(S):

AMILTON VITOR SCHEFFER

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – ADUZIDA CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE OUTRO ADVOGADO – ALEGADA FALSIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO – CONSTATADA DIFERENÇA DE “FONTE” DA LETRA E ESPAÇAMENTO DAS CLÁUSULAS DE UMA DAS FOLHAS DO CONTRATO FRENTE ÀS DEMAIS – ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE ADULTERAÇÃO MEDIANTE MONTAGEM DO TÍTULO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E SUSTAÇÃO/BAIXA DE NEGATIVAÇÃO MEDIANTE REDUÇÃO A TERMO DA GARANTIA IMOBILIÁRIA OFERTADA – RECURSO PROVIDO.

Se a executada agravante afirma que contratou, com exclusividade, outro causídico para patrocinar seus interesses, e se demonstrou elementos indiciários de adulteração pela montagem do título – qual seja,
diferença de “fonte” da letra e espaçamento das cláusulas de uma das folhas do contrato frente às demais – imperiosa a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, com a vedação/baixa de negativação do nome da executada, mediante a redução a termo da garantia imobiliária ofertada.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

DIUZA MARA BORGES MASTELARO

AGRAVADO(S):

AMILTON VITOR SCHEFFER

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
DIUZA MARA BORGES MASTELARO

contra a decisão singular que, ao receber os
Embargos à Execução
n. 1006757-69.2021.8.11.0003 opostos
em face da
Execução de Título Extrajudicial
no 1012994-31.2021.8.11.0000 ajuizada por
AMILTON VITOR SCHEFFER,
indeferiu o pedido de
efeito suspensivo, bem como o requerimento de baixa de registro/restrição no SERASA.

Narra a recorrente que a execução tem por objeto um
Contrato de
Prestação de serviços e honorários advocatícios
, por força do qual o agravado pretende receber a quantia atualizada de R$1.470.730,77
.

Relata que ao tomar conhecimento da execução contra si movida, a executada agravante, apresentando oportunamente garantia ao juízo como
medida de lealdade e boa-fé processual
, arguiu, em síntese, que
(a) nunca contratou o exequente agravado; (b) o título executivo que ampara a exordial é falso – conforme atestaria uma perícia grafotécnica realizada nos documentos apresentados pelo recorrido nos autos da execução; (c) nunca formalizou contato de prestação de serviços e honorários advocatícios junto ao exequente; (d) contratou exclusivamente o advogado Dr.
Bruno Antônio Mendes da Silva
– conforme documento contratual escrito juntado aos autos; (e) que adimpliu a integralidade dos honorários advocatícios devidos ao advogado que efetivamente contratou (Dr. Bruno Antônio Mendes da Silva) – consoante comprovantes de pagamento decorrentes de ação de divórcio em favor do mencionado causídico.

Alega que em seu pedido defensivo requereu (i) a baixa liminar da negativação de seu nome em cadastros de crédito em função do mencionado contrato, (ii) a concessão de efeito suspensivo à ação de execução; (iii) realização de perícia grafotécnica, ante a falsidade do título executivo que lastreia a exordial executiva; (iv) condenação do agravado em litigância de má-fé; (v) expedição de ofício judicial a OAB/MT e MP/MT; (vi) indeferimento da gratuidade da justiça ao exequente agravado.

Assevera que, no entanto, a suspensão da execução e o cancelamento da negativação foram indeferidos pelo juízo singular sob o fundamento de que o imóvel ofertado pela agravante/executada dispõe de hipoteca em favor de terceiro e que inexistiria
periculum in mora
em razão de os riscos da execução serem suas consequências naturais.

Inconformada, alega que embora conte com uma hipoteca para a garantia de um débito de R$5.000.000,00 o imóvel ofertado em garantia estaria avaliado em R$38.083.970,54, de modo do que tal bem seria suficiente para o pagamento do débito hipotecário e o ora exequendo, sobejando, ainda, no mínimo R$30.000.000,00.

Afirma que a relevância da argumentação e o

fumus boni iuris
decorreria da constatação, por perita grafotécnica, da falsidade grosseira do título exequendo, ante os claros vestígios de montagem, inclusive já comunicada à autoridade policial através de boletim de ocorrência dando conta da prática de
delitos de estelionato, falsidade de documento particular e fraude processual
.

Argumenta que, além disso, os documentos juntados aos autos – cópias de contrato de prestação de serviços advocatícios e comprovantes de pagamento – revelariam que o único advogado que a agravante contratou para prestar os serviços relacionados no fraudulento contrato exequendo foi o Dr.
Bruno Antônio Mendes da Silva
.

No mais, aduz que o
dano grave
ou de
difícil reparação
decorre do fato de que a negativação do nome da agravante restringirá a obtenção de créditos destinados ao custeio e manejo dos insumos agrícolas, o que comprometerá o exercício de sua atividade.

Com tais argumentos, pugna pela baixa imediata da negativação do nome da agravante junto aos cadastros de proteção de crédito.

A liminar foi inicialmente indeferida, consoante decisão de ID. n. 95166958. No entanto, opostos os embargos de declaração de ID. n. 95757450, estes foram acolhidos em decisão de ID. n. 99098980, com a concessão de efeitos infringentes para o fim de deferir a liminar recursal no Agravo de Instrumento de modo a emprestar provisoriamente efeito suspensivo aos Embargos à Execução n. 1006757-69.2021.8.11.0003, até ulterior deliberação, levantando qualquer inscrição do nome da agravante, ora embargante, nos cadastros de inadimplentes em relação ao contrato exequendo.

Informações do juízo singular no ID. n. 96700457.

Contrarrazões no ID. n. 98214991, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos e como bem suscitado pela recorrente em sede de embargos de declaração, a alegada falsidade do mencionado contrato não está consubstanciada na falsidade da assinatura da agravante em si.

Da análise dos autos e da argumentação da executada recorrente, a possível fraude decorreria de suposta
montagem/adulteração do instrumento contratual
.

E nesse viés, conquanto não se possa concluir de forma peremptória pela existência da falsidade arguida, há sim elementos mínimos capazes de colocar em xeque a veracidade de todo o teor do contrato exequendo.

Isso porque, consoante se pode verificar do
Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios
de ID. n. 94988978 - Pág. 2/6,

as
Cláusulas de 12
a
15
, constantes da penúltima folha – na qual está aposta a assinatura da agravante – contam com “fonte” e “espaçamento” de impressão claramente diversos daqueles utilizados nas três primeiras folhas do instrumento, nas quais estão grafados o preâmbulo e as
Cláusulas 1
a
11.

Nesse viés, não se pode perder de vista que,
conforme leciona E
DUARDO
T
ALAMINI
,
“o requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional:
quanto maior o
periculum in mora
, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida
, e vice-versa.”
(
in

TUTELA RELATIVA AOS DEVERES DE FAZER E DE NÃO FAZER
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 353)

Assim, temerária, por ora, a manutenção da negativação do nome da agravante à vista de indícios mínimos de que o contrato que embasa a pretensão executiva decorra de uma montagem/adulteração espúria.

Diante disso, o recurso há de ser provido para o fim de conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, mediante redução a termo da garantia ofertada, qual seja,
– um imóvel rural de 170,5507 hectares, matriculado sob o n. 25.457 do CRI de Matelândia/PR, procedendo-se com o registro da ação executiva na respectiva matrícula.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para (i)
conceder efeito suspensivo aos
Embargos à Execução
n. 1006757-69.2021.8.11.0003, mediante redução a termo da garantia fidejussória ofertada, qual seja,
– um imóvel rural de 170,5507 hectares, matriculado sob o n. 25.457 do CRI de Matelândia/PR, procedendo-se ao registro da ação executiva na respectiva matrícula, bem como para (ii) determinar vedar/suspender
a negativação do nome da agravante no tocante ao contrato exequendo, até a prolação da sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021